Tribunal: TCU
Processo: 035.971/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão por beneficiário de pensão civil instituída por ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Ernesto Di Tullio Simões contra o Acórdão 827/2020-TCU-Segunda Câmara , pelo qual este Tribunal julgou ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída por Maria Helena Di Tullio Simões, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento, de modo a tornar nulo o Acórdão 827/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. restituir o processo ao relator a quo , após dar ciência desta deliberação ao recorrente.